Tribunal: TJDFT
Processo: 0701395-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR DE IDADE. DIMINUIÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. VERIFICAÇÃO. NECESSIDADE PRESUMIDA DO ALIMENTANDO. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE DE ARCAR COM O PERCENTUAL FIXADO EM SENTENÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROPORCIONALIDADE INCONTROVERSA NA FIXAÇÃO DO QUANTUM A SER PAGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. É dever dos pais assistir, educar e criar os filhos menores, conforme dispõe o art. 229 da CF/88, regulamentado pelo Código Civil, que impõe a ambos os genitores o dever de sustentar, guardar e educar os filhos menores (art. 1.566, IV), bem como define ser obrigação do pai e da mãe arcar com a manutenção dos filhos na proporção da capacidade financeira de cada um (art. 1.703).
2. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
3. Consideradas todas as peculiaridades do caso concreto, inclusive as necessidades do alimentando, a renda de sua genitora e o montante dos rendimentos mensais auferidos pelo alimentante, o quantum fixado na origem deve ser mantido, em estrita observância ao trinômio necessidade x possibilidade x razoabilidade.
4. Apelação conhecida e desprovida.